Tribunal: CARF
Processo: 15374.904457/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.904457/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.640 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO
CUMULADO COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DA
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO.
HOMOLOGAÇÃO.
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova, quanto à certeza e liquidez de
alegado crédito contra a Fazenda Pública, lado outro, uma vez comprovado,
impõe-se a administração tributária reconhecer o direito creditório e homologar
a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 322/354), com efeito
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.904457/2008-80
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.640 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.904457/2008-80

instância (e-fls. 300/308), proferida em sessão de 17/06/2010, consubstanciada no Acórdão n.o
12-31.346, da 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ I (DRJ/RJ1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido
na manifestação de inconformidade, mantendo o indeferimento da solicitação de restituição
cumulada com pedido de compensação na forma do despacho decisório prolatado na origem,
cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2003
POSTERIOR JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
A apresentação da impugnação é o momento de o interessado oferecer todos os
elementos que possuir para a sua defesa, precluindo o seu direito de fazê-lo após o
término do prazo legal.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido para a realização de diligência, formulado sem a observância dos
requisitos estabelecidos na lei de regência.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO.
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova, quanto à certeza e liquidez de alegado crédito
contra a Fazenda Pública.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em sessão inicial de julgamento realizada em 19/01/2017, na forma da Resolução
CARF n.o 2202-000.728 (e-fls. 447/451), foi esclarecido que trata-se de pedido de compensação
identificado pelo PER/DCOMP número 29472.92257.140104.1.3.04-5108, cujo crédito pleiteado
importa em R$ 229.709,00.
Esclareceu-se, outrossim, que a decisão de primeira instância não reconheceu o
direito creditório e manteve o despacho decisório, alegando, em resumo, que a contribuinte
deixou de instruir a sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldassem suas
afirmações, assim como indeferiu a juntada posterior de documentos e a realização de perícia
técnica.
Esclareceu-se, ainda, que a contribuinte procedeu a retificação da DCTF inúmeras
vezes, bem como juntou alguns documentos, contudo, sem força probatória suficiente para
demonstrar a certeza e liquidez do crédito pretendido.
Igualmente, esclareceu-se que a recorrente requereu, preliminarmente, a
conversão em diligência para comprovação do estorno do valor da despesa contabilizada, o qual
originou o crédito pleiteado.
Pois bem. Retomando àquele julgamento e por bem representar a controvérsia,
passo a replicar, com acréscimos e adaptações necessárias, o relatório conhecido pelas partes
apresentado na sessão inaugural.
Funda-se o presente processo em pedido de compensação identificado pelo
PER/DCOMP número 29472.92257.140104.1.3.045108.
Referido pedido não teve reconhecido o seu direito creditório pela Delegacia
competente, sob o seguinte fundamento:
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.640 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.904457/2008-80

"...Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 229.709,00. A partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, abaixo relacionados mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP."
Cientificada da decisão negativa em 20/05/2008, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 19/06/2008, sobre a qual foi proferido o Acórdão DRJ n.o
12-31.346, alhures destacado, que não reconheceu o direito creditório requerido e manteve o
despacho decisório alegando, em suma:
- Que a contribuinte requereu juntada posterior de documentos, a qual foi indeferida,
uma vez que o momento da juntada de documentos se encerra juntamente com o prazo
para apresentação da manifestação de inconformidade, conforme preceitua o art. 16, §
5o, do Decreto no 70.235, de 10972;
- Que a contribuinte pleiteou realização de perícia técnica, a qual também foi indeferida,
já que para demonstrar o alegado pela contribuinte, bastaria a juntada da documentação
comprobatória, conforme dispõe o art. 15 do Decreto no 70.235/1972. A perícia somente
se justificaria se existisse controvérsia que demandasse exame técnico especializado, o
que não era o caso dos autos.
A Turma Julgadora afirmou ainda que a comprovação do direito à restituição, para
que fosse homologada a declaração de compensação, requer que o crédito seja líquido e certo,
conforme prevê o artigo 170 do CTN, entretanto, a contribuinte deixou de instruir a sua
manifestação de inconformidade com documentos que respaldassem suas afirmações. Alega, por
fim, que a contribuinte procedeu a retificação da DCTF inúmeras vezes, bem como juntou alguns
documentos, contudo, sem força probatória suficiente para demonstrar a certeza e liquidez do
crédito pretendido, razão pela qual não foi reconhecido o direito creditório pleiteado.
Cientificada da decisão em 08/07/2010, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 09/08/2010, no qual aduziu, em síntese:
- Que enviou eletronicamente a DCOMP no 29472.92257.140104.1.3.04-5108 a fim de
compensar créditos de IRRF, no valor de R$ 271.883,57, mas foi surpreendido com
despacho denegatório de compensação, uma vez que não havia crédito disponível;
- Que apresentou manifestação de inconformidade demonstrando a procedência da
compensação, porém a mesma foi julgada improcedente;
- Que requereu em preliminar a conversão do feito em diligência e a produção de provas
complementares;
- Que, no mérito, esclarece formalizar contratos de aluguel e arrendamento mercantil de
bens de capital com a sua coligada na Holanda, a Baker Hughes Nederland BV;
- Que em razão desses contratos, quando efetua o pagamento desses arrendamentos, fica
obrigada a reter na fonte do IRRF de 15% da operação;
- Que em agosto de 2003 a coligada Baker da Holanda emitiu INVOICE 1800002776
em nome da recorrente, referente ao aluguel de equipamentos do mês de junho do
mesmo ano, no valor de R$ 907.561,62, e que ao promover o registro em sua escritura
fiscal da citada operação, a recorrente efetuou o recolhimento do IRRF no valor de R$
229.709,00;
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.640 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.904457/2008-80

- Que, posteriormente, verificou que aquela INVOICE foi emitida por um equívoco,
razão pela qual a coligada da Holanda emitiu um crédito a favor da ora recorrente;
- Que em posse da documentação a recorrente efetuou o estorno dos lançamentos de
débitos registrados em sua contabilidade;
- Que face a esses acontecimentos os pagamentos efetuados pela recorrente à Receita
Federal do Brasil são indevidos;
- Que em razão do pagamento realizado a maior, enviou a DCOMP no
29472.92257.140104.1.3.04-5108, para compensar o referido crédito de Imposto de
Renda R$ 271.883,57, atualizado com débitos de PIS de R$ 173.056,28 e de CIDE no
valor de R$ 98.827,29, com período de apuração de dezembro de 2003;
- A fim de dar transparência a sua ação fiscal, promoveu a retificação das informações
constantes na DCTF original do 3o trimestre de 2003, enviando, em 26/08/2004, DCTF
retificadora excluindo o pagamento de R$ 229.709,00, no código 9478, a título de
IRRF, uma vez que a operação já não mais existia;
- Que elaborou novas retificadoras que equivocadamente incluíram novamente como
pagamento devido o valor de R$ 229.709,00 a título de IRRF;
- Que houve várias retificadoras até ajustar a situação e recebeu com surpresa a decisão
não homologando a DCOMP no 29472.92257.140104.1.3.04-5108, em razão da falta de
crédito existente.
- Que era importante baixar o processo em diligência para comprovação do estorno do
valor da despesa inicialmente contabilizada;
- Que o recurso merece o provimento com a homologação da compensação.
Da Resolução CARF: Determinação da Diligência e seu resultado
A Resolução CARF n.o 2202-000.728 (e-fls. 447/451) determinou, em suma, que
a autoridade fiscal procedesse com a análise das provas apresentadas pela contribuinte até o
momento e elaborasse um relatório circunstanciado e conclusivo, informando se o recolhimento
de IRRF, no valor de R$ 229.709,00, realizado em 28/02/2003, foi indevido e, caso positivo, se o
mesmo encontra-se disponível para compensação.
No encerramento do relatório fiscal de resposta à diligência, a autoridade fiscal
enunciou: “Diante do todo exposto, e observando o disposto na IN RFB 1.717/2017, concluo
pelo deferimento do crédito pleiteado na DCOMP 29472.92257.140104.1.3.04-5108”.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados novamente para este Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por
sorteio público para este relator, considerando o término do mandato do relator anterior.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.640 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.904457/2008-80

Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 19/07/2010, e-fl. 314, protocolo recursal em 09/08/2010,
e-fl. 322, e despacho de encaminhamento, e-fl. 380), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A lide instaurada e posta para deliberação é relativa ao direito creditório do
contribuinte relativo a um suposto recolhimento indevido de IRRF, no valor de R$ 229.709,00,
realizado em 28/02/2003, o qual foi vindicado ser satisfeito pela via administrativa, por meio de
pedido administrativo de restituição cumulado com pedido de compensação. Objetivou-se com o
PER/DCOMP o reconhecimento do direito creditório e o aproveitamento do referido crédito para
compensar tributos.
O contribuinte, em resumo, alega que, em agosto de 2003, a sua coligada Baker da
Holanda emitiu INVOICE para a recorrente, referente ao aluguel de equipamentos do mês de
junho do mesmo ano, no valor de R$ 907.561,62, e que ao promover o registro da INVOICE em
sua escritura fiscal a recorrente efetuou o recolhimento do IRRF no valor de R$ 229.709,00, no
entanto, em momento seguinte, verificou-se que a referida INVOICE foi emitida por equívoco,
inexistindo a operação e a consequente despesa, razão pela qual a coligada da Holanda emitiu
um crédito a favor da ora recorrente e de posse da documentação se efetuou o estorno dos
lançamentos de débitos registrados na contabilidade, de modo a atestar o direito creditório e o
recolhimento indevido do IRRF.
Pois bem. Diante da situação fática posta, os autos foram baixados em diligência
para a fiscalização atestar, ou não, o alegado direito creditório. Em resposta à diligência, a
autoridade fiscal concluiu: “Diante do todo exposto, e observando o disposto na IN RFB
1.717/2017,
concluo pelo deferimento do crédito pleiteado na DCOMP
29472.92257.140104.1.3.04-5108”.
Os fundamentos da fiscalização, para atestar a pertinência do direito creditório,
foram assim explicitados:
RELATÓRIO

O presente processo trata da Declaração de Compensação em epígrafe. Em razão
da Resolução 2202-000.728 da Segunda Câmara/Segunda Turma Ordinária do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF(fls.447/451), o crédito constante
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.640 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.904457/2008-80

na Declaração de Compensação em epígrafe(fls.03/12) no valor de R$ 229.709,00 será
apreciado neste processo.
FUNDAMENTAÇÃO

O crédito indicado na Dcomp no 29472.92257.140104.1.3.04-5108 (fls. 03/11) se
refere a um pagamento efetuado em 28/02/2003, na observância do art. 685 do Decreto
3.000/99, do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre o montante de
R$ 907.581,62 indicado na INVOICE no 1800002776 (operação com domiciliado no
Exterior) que, segundo o contribuinte, foi cancelada, gerando o direito ao crédito por
pagamento indevido. O contribuinte foi intimado a apresentar documentos contábeis
referentes à operação e ao devido estorno da despesa. Nas fls. 462/499 o contribuinte
atendeu a Intimação 103/2021, apresentando os registros contábeis pertinentes em
Diário e Razão, caracterizando que os valores constantes na DCOMP
29472.92257.140104.1.3.04-5108 são consistentes e que a INVOICE no 1800002776,
que indicava um pagamento de R$ 907.561,62 de fato foi cancelada.

Com relação à disponibilidade do referido recolhimento para compensação, deve
ser ressaltado que, devido aos erros de preenchimento em DCTF do contribuinte, a
última declaração retificadora transmitida em 2008 (fl. 500) vinculou o recolhimento de
28/02/2003 do IRRF – código 9478 – ao débito com o mesmo código com vencimento
em 21/02/2003, que foi objeto de estorno pelo contribuinte, conforme demonstram os
documentos apresentados.

Diante do todo exposto, e observando o disposto na IN RFB 1.717/2017, concluo
pelo deferimento do crédito pleiteado na DCOMP 29472.92257.140104.1.3.04-5108.
Sendo assim, com razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para reconhecer o direito
creditório e homologar o PER/DCOMP, reformando na íntegra a decisão recorrida. Alfim,
finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.640 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.904457/2008-80

Fl. 512
DF CARF MF
Original